Tribunal: STF
Processo: ARE 1558744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DA FAZENDA ESTADUAL PARAREALIZAR O LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. TRIBUTO CUJO LANÇAMENTOOCORRE POR “DECLARAÇÃO”. NÃO SE RECONHECE A POSSIBILIDADE DAATUAÇÃO ARRECADATÓRIA DO ENTE RECORRIDO ANTES DA SENTENÇAHOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 114/STF. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO MANTIDA. AGRAVOCONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O cerne da presente controvérsia consiste em verificar se o direito da Fazenda Pública Estadual de constituir crédito tributário fundado no Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD sobre o espólio recorrente foi alcançado pela decadência.



    2. Defende o agravante que, havendo inércia por parte dos herdeiros em proceder à declaração dos informes necessários ao lançamento, caberia ao Fisco fazê-lo, de ofício, até a data de 31/12/2009, que antecede o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.



    3. Ocorre que o referido argumento vai de encontro ao entendimento pacífico da Suprema Corte de Justiça, consubstanciado no Enunciado Sumular nº 114, segundo qual “O imposto de transmissão “causa mortis” não é exigível antes da homologação do cálculo”.



    4. Norteada pelo seu fundamento, a Corte Cidadã compreende que “a prolação da sentença de homologação da partilha é que possibilita a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa de incidência do ITCMD, não sendo possível a realização de lançamento antes de tal homologação. (STJ - REsp n. 1.793.143/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.)



    5. A partir dessa orientação jurisprudencial, entende-se que o termo inicial do prazo de decadência do ITCMD é o momento da homologação dos cálculos e não a abertura da sucessão, como sustenta o recorrente. Sendo assim, não tendo sido lavrada sentença nos autos do inventário correlato, não há que se falar em perecimento do direito do Estado do Ceará de constituir o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD sobre o espólio recorrente.



    6 Dessa forma, a decisão agravada não merece reproche, encontrando-se em sintonia com a lei de regência e o entendimento jurisprudencial do STF e do STJ.



    7. Agravo interno conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alínea “a”; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente